Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA A CAUSA. TEMÁTICA PERTINENTE À EXECUÇÃO PENAL. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PROCESSO EXTINTO SEM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão que não concedeu a liminar pleiteada (id 29284466). Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que negou o pedido para obrigar o DF a realizar o agendamento de visita penitenciária ao agravante.
2 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto (Precedentes no TJDFT, Processo: 07109280720178070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
3 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4 – Efeito translativo do recurso. Extinção do processo originário sem apreciação do mérito. O efeito translativo dos recursos permite a extinção do processo sem apreciação do mérito quando este estiver contaminado com defeito grave que o torne insubsistente (Acórdão 1325040 Relator: ANGELO PASSARELI). É o caso da incompetência absoluta. Embora o processo que tramita na origem já tenha sentença de improcedência, a possibilidade de o processo ter recurso, ou mesmo transitar em julgado com o grave defeito de uma sentença cível tratando de matéria de conteúdo penal revela insegurança jurídica e cria expectativas de direitos em uma área sensível da administração da justiça. Assim, como efeito translativo do recurso, analisa-se o pressuposto da competência no processo n. 0748438-64.2021.8.07.0016, que tramita na origem.
5 – Preliminar de incompetência absoluta. Na forma do art. 66 da LEP, a competência para apreciar solicitação de visita ao sistema penitenciário é do juízo da Vara de Execução Penal, com recurso para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (07252399520208070000 - (0725239-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Acórdão 1289310, 3a Turma Criminal Relator JESUINO RISSATO). A existência de convênio para agendamento de visita nos postos de atendimento “Na hora” não altera a natureza penal da medida nem a competência do juízo da execução penal para decidir sobre as questões incidentes. Preliminar de incompetência que se suscita de ofício.
6 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Processo extinto sem julgamento do mérito. Custas pelo agravante. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F